Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum, indeferiu a gratuidade de justiça à ora Agravante, nos seguintes termos, in verbis: “Requer a parte AUTORA as benesses da justiça gratuita. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. De fato, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, as leis devem guardar consonância com as normas e princípios encartadas na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o art. 5o, LXXIV, da CF, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Embora, para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. Da análise dos autos verifica-se que na declaração de imposto de renda da autora foi informado o valor de R$ 550.759,11 a título de bens e direitos (ID 208533414 - pág. 9). Assim, ante as evidências constantes nos autos, de capacidade econômica da autora, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimo a autora para recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Alega a Agravante equívoco na decisão agravada, uma vez que o patrimônio declarado levado em consideração pelo magistrado para denegar a benesse requerida não possui liquidez imediata para suprir suas necessidades financeiras e as custas do processo. Acresce que sua situação financeira foi severamente agravada em decorrência do golpe sofrido, objeto da ação principal, o que a deixou endividada e sem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência e da de sua família. Pede, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do referido Código que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão da medida pleiteada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer. Isso porque os bens e direitos informados na declaração de imposto de renda apresentada no processo de origem são incompatíveis com a alegada hipossuficiência, restando evidenciada, pelo menos a princípio, a capacidade financeira da Agravante para fazer frente às custas e despesas processuais, sobretudo porque não comprovou sequer minimamente seus rendimentos mensais, tampouco a ausência de liquidez de seu patrimônio e a situação de endividamento alegada, capaz de comprometer a sua subsistência e a de sua família. Ademais, não vejo presente, no caso em exame, o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, máxime diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Por tais razões, dentro de uma ótica ainda provisória e que será mais bem analisada em Colegiado, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR SUSPENSIVO, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator